Tribunal: TCU
Processo: 009.048/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido no bojo de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência cujo objeto é a contratação de empresa especializada para construção do Hospital Metropolitano do Estado do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
Acórdão 583/2026-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela Construtora Ramalho Moreira Ltda., líder do Consórcio Hospital Metropolitano/RN, contra o Acórdão 1923/2025-TCU-Plenário , parcialmente modificado pelo Acórdão 2013/2025-TCU-Plenário , que apreciou denúncia relativa à Concorrência Eletrônica 90020/2024, conduzida pela Secretaria Estadual de Infraestrutura do Rio Grande do Norte (SIN/RN), destinada à construção do Hospital Metropolitano. Considerando que, conforme petição juntada à peça 140, o Consórcio Hospital Metropolitano formalizou a desistência do recurso interposto, ao fundamento de que o Estado do Rio Grande do Norte já teria dado integral cumprimento às determinações expedidas por este Tribunal, promovendo o retorno do certame à fase de julgamento e a reanálise da documentação de todas as licitantes, nos termos da deliberação recorrida; considerando que a desistência do recurso é medida à disposição da parte, fundamentada no princípio dispositivo, que confere à parte o poder de disposição sobre o seu interesse recursal, conforme preceitua o artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), sendo ato jurídico unilateral e não receptício, que produz efeitos imediatos a partir da sua manifestação no processo, operando a preclusão consumativa e impedindo o exame do mérito recursal, ressalvadas as questões de ordem pública; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer e conferir os efeitos jurídicos cabíveis ao pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente c/c a Súmula 103 da Jurisprudência do TCU; b) determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU; e c) dar ciência à requerente da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.048/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Construtora Ramalho Moreira Ltda. (70.144.357/0001-29) 1.2. Interessados: Construtora Ramalho Moreira Ltda. (70.144.357/0001-29); Secretaria Estadual de Infraestrutura do Rio Grande do Norte (08.313.496/0001-65) 1.3. Unidade: Secretaria Estadual de Infraestrutura do Rio Grande do Norte 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.8. Representação legal: Fabricio Beltrão de Britto (OAB/PB 16.253-B), representando Alexandre José Mousinho Moreira; Tony Robson da Silva (OAB/RN 14.801), representando Construtora Ramalho Moreira Ltda.; Tony Robson da Silva (OAB/RN 14.801), José Nagel (OAB/DF 04.208) e outros, representando Consórcio Hospital Metropolitano/RN 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há